Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CTB. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS APÓS VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO PELO VENDEDOR AO DETRAN. PROCURAÇÃO PARA ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para compelir o réu a proceder à transferência da titularidade do bem móvel (Honda CG 125 Titan ES, cor preta, de placa NFH-7690 (GO), ano/modelo 2003/2004, sob o Renavan 813924057 e de chassi 9C2JC30204R011017), perante o órgão de trânsito (DETRAN) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, bem como para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.545,86 (três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quanto aos débitos referentes ao IPVA do veículo objeto dos autos. No mérito, argumenta que nunca teve a propriedade da motocicleta em questão e que ficou responsável apenas pela revenda da mesma. Afirma, ainda, que em 19/05/2005 vendeu a motocicleta e substabeleceu a procuração ao Sr. F. H. D., de modo que a obrigação de fazer imposta na sentença se revela impossível. Impugna, por fim, os danos materiais. Contrarrazões apresentadas.

3. Da Preliminar de Prescrição. Não se verifica a prescrição para requerer a transferência de veículo alienado, tampouco para buscar indenização por danos morais ou materiais decorrentes do descumprimento desse dever. É que a violação ao direito do alienante não ocorre em ato único, mas se renova a cada dia em que o adquirente deixa de cumprir o seu dever legal. Ademais, conforme relatado na inicial e comprovado por meio da notificação do Banco do Brasil, o autor só teve ciência da existência dos débitos reclamados neste processo em janeiro de 2020 (ID 21292652). Preliminar rejeitada.

4. A princípio, cabe destacar que o art. 134 do CTB, que impõe ao vendedor o dever de comunicar a venda do veículo ao Detran, não tem força para operar a transferência de propriedade do bem, não afasta o vínculo obrigacional decorrente do contrato de compra e venda, no qual o comprador assume a obrigação de transferir o veículo para o seu nome, tampouco revoga o § 1o do art. 123 do CTB, que impõe ao comprador a obrigação da transferência da propriedade do veículo. Inclusive, a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro tem sido abrandada pelo Superior Tribunal de Justiça em suas decisões, podendo ser afastada a presunção de propriedade indicada no registro do DETRAN, uma vez que, no direito brasileiro, a propriedade de bens móveis se transmite com a tradição (AgRg no AREsp 369.593/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 31/03/2014).

5. No caso em questão, ficou comprovado que as partes celebraram um contrato de compra e venda de uma motocicleta, de sorte que era de responsabilidade do requerido/comprador a transferência do veículo. Ademais, não é cabível, neste momento processual, a alegação de impossibilidade de cumprir a determinação para transferir o veículo para o seu nome ou de terceiro. Diante da desídia do requerido em efetivar a transferência no momento oportuno, não é cabível que o autor permaneça com o veículo registrado no seu nome. Desse modo, o suposto óbice para cumprir a determinação de transferir o bem deve ser apurado em eventual cumprimento de sentença, sendo que há medidas cabíveis para atender a ordem judicial, inclusive o pedido para que seja expedido ofício aos órgãos competentes determinando que a transferência seja efetivada. Neste sentido: (Acórdão n.1061918, 07024734420178070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6.Cumpre destacar que, no caso, ficou comprovado que o autor, ora recorrido, firmou procuração para o réu, ora recorrente, outorgando-lhe poderes totais sobre o bem em questão, inclusive transferir para seu próprio nome, a quem o veículo passou a pertencer. (ID 21293419). Assim, diante da constatação de que o réu descumpriu a obrigação pactuada pelas partes, assumindo os riscos de responder por eventual inadimplemento, necessário se faz o reconhecimento de sua responsabilidade pelos débitos devidamente demonstrado nos autos.

7. O fato de não ter transferido o veículo que adquiriu da parte recorrida para o próprio nome, antes de entregar a posse do bem a terceiro, resultou nos transtornos narrados na inicial e efetivamente comprovados nos autos, como a atribuição de dívidas atinentes ao pagamento de tributos relacionados ao veículo (Ids 21292654 e seguintes). Assim, deve o requerido/comprador ser responsabilizado pelo ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pelo autor com o pagamento de tributos após a tradição da motocicleta, totalizando R$ 3.545,86 (três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

8. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.